Tribunal: STF
Processo: Rcl 62048
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Admar Gonzaga Neto, Marcello Dias de Paula, Gabriela Vollstedt Bastos Villas Boas e Danila Jesus Silva Ferreira ajuizaram reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Sustentam, em síntese, que o Juízo da 5ª Vara Criminal de Brasília/DF, no processo n. 0728301-38.2023.8.07.0001, indeferiu o acesso aos reclamantes, advogados que integram a defesa de Jair Renan Valle Bolsonaro, investigado naquele processo.



    Alegam que foi deferida, naqueles autos, medida de busca e apreensão em desfavor de Jair Renan Valle Bolsonaro, que foi surpreendido pelo cumprimento das diligências na cidade de Balneário Camboriú. Sustentam que, até o momento, não lhes foi concedido acesso aos autos, sendo-lhes informado que somente terão acesso após manifestação do Ministério Público e eventuais diligências do Delegado.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios indeferiu medida liminar no Mandado de Segurança n. 0735546-06.2023.8.07.0000, com os seguintes fundamentos (eDoc 6):



    Constam das informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 50804935):



     



    [...]



    Com efeito, ante a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in mora, este Juízo, no dia 10/08/2023, acolheu a representação e o parecer do Órgão ministerial para autorizar a realização de busca e apreensão de aparelhos celulares, computadores e eletrônicos, além de outros bens e documentos relacionados aos fatos, bem como qualquer elemento de convicção relacionado à presente investigação, assim como a busca pessoa nos representados. 



    Sem prejuízo, também foi autorizada busca de conteúdo digital dos aparelhos celulares e/ou outros equipamentos eletrônicos eventualmente apreendidos, podendo acessar e obter quaisquer dados telemáticos e telefônicos, incluindo, dados da memória interna, cartão de memória, conversas nas redes sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter,etc.), lista geral das chamadas originadas e recebidas, mensagens de texto SMS e demais dados que se fizerem necessários, desde que tenham relação exclusivamente com a presente investigação criminal. 



    Conforme noticiado pela autoridade policial, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no dia 24/08/2023 (id 170071630). 



    No mesmo dia os impetrantes colacionaram aos autos procuração e solicitaram habilitação. 



    Diante da solicitação de cadastramento, os autos foram encaminhados com urgência ao parquet para manifestação, no prazo de 5 dias, sobre eventual necessidade de manutenção de sigilo. 



    A despeito da urgência conferia ao expediente, até o momento não houve manifestação ministerial.



    Com efeito, é possível a limitação temporária de acesso aos autos que tramitam sob segredo de justiça, como forma de não prejudicar a realização de diligências imprescindíveis à instrução criminal, sem que a referida vedação acarrete violação ao devido processo legal, tampouco desrespeito ao Enunciado nº 14, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    No caso, embora a medida de busca e apreensão em residência já tenha sido realizada, há necessidade de que seja certificado, pelas autoridades competentes, a inexistência de providências pendentes, conforme determinado pelo Juízo de origem e noticiado em suas informações, para que tão logo seja liberado à Defesa o acesso aos autos. 



    Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não se vislumbra a ilegalidade apontada, porquanto não se trata de prerrogativa absoluta da defesa, à medida que o acesso aos autos sob sigilo pode ser limitado em situações como a exposta nos autos, sem que a medida acarrete cerceamento de defesa.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Anoto o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 



    Em suma: a autoridade reclamada, ao indeferir, aos reclamantes, advogados de defesa de Jair Renan Valle Bolsonaro, acesso a processo em que seu cliente consta como investigado, deixou de observar o teor do enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo.



    3. Ante o quadro, julgo procedente a reclamação, para garantir aos reclamantes, na defesa de Jair Renan Valle Bolsonaro, acesso aos autos do processo n. 0728301-38.2023.8.07.0001, que tramita no Juízo da 5ª Vara Criminal de Brasília/DF, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente